Tribunal: TJMT
Processo: 1025809-97.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025809-97.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Exoneração, Guarda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDMILSON ANTONIO DA MATA - CPF: 361.797.101-63 (APELANTE), DEBORA DE OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 688.808.801-44 (ADVOGADO), VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA - CPF: 939.048.351-49 (ADVOGADO), RYAN ROI OLIVEIRA DA MATA - CPF: 025.228.771-19 (APELADO), FABIANA CAVALCANTE FIGUEIREDO LIMA - CPF: 870.005.801-78 (ADVOGADO), FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 453.028.553-72 (ADVOGADO), KATIA SABRINA SANTIAGO GUIMARAES - CPF: 023.917.281-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS.
FILHO QUE ATINGIU A MAIORIDADE
.
ALEGAÇÃO DE QUE NÃO CONSEGUE TRABALHAR POR CURSAR FACULDADE
.
REPROVAÇÃO POR FALTAS
.
INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PÚBLICA
.
DEMAIS DESPESAS PESSOAIS NÃO COMPROVADAS
.
NECESSIDADE
NÃO CONFIGURADA
.
ART. 1.695 DO CC
.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a
A
ção de
E
xoneração de
A
limentos, mantendo a obrigação alimentar anteriormente fixada em favor do filho maior de idade
.

II. Questão em discussão

V
erificar se subsiste o dever de prestar alimentos a filho maior de idade que, embora tenha declarado matrícula em instituição pública de ensino, foi reprovado por faltas e não comprovou condição de saúde impeditiva ou outros elementos que demonstrem a continuidade da necessidade alimentar.

III. Razões de decidir

A maioridade civil não extingue automaticamente a obrigação alimentar, mas transfere ao alimentando o ônus de provar a necessidade, nos termos do art. 1.695 do CC.

A declaração de matrícula apresentada refere-se
a
período anterior, sendo incontroversa a reprovação por faltas do apelado, conforme admitido em audiência.

Não foi comprovado o comprometimento com os estudos, tampouco a existência de impedimentos para inserção no mercado de trabalho, nem despesas relevantes associadas à sua manutenção.

A ausência de demonstração de necessidade atual justifica a exoneração da obrigação alimentar.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para julgar procedente o pedido e exonerar o autor da obrigação de prestar alimentos ao apelado.

Tese de julgamento:

A maioridade civil transfere ao alimentando o ônus de demonstrar a necessidade da prestação alimentícia, nos termos do art. 1.695 do CC.

A ausência de comprovação de vínculo educacional ativo, associada à inexistência de impedimento para o trabalho e à reprovação por faltas, autoriza a exoneração da obrigação alimentar
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Exoneração de Alimentos
e Regulamentação

julgada improcedente
com condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa,
suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

O apelante alega que
“
o
apelado consigno
u
nos autos declaração de
matrícula
em Instituição de Ensino no Curso Tecnologia em Redes de
Computadores, vindo
a ficar constatado e comprovadoa reprovação do
recorrido no
propalado Curso por ausência de frequência às aulas
”
.

Requer a decl
aração de exoneração da obrigatoriedade de fornecer alimentos ao réu.

Intimado, o apelado não apresentou Contrarrazões (Id.

292404927
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor propôs a presente ação visando à exoneração da obrigação alimentar anteriormente estabelecida em favor do réu, sob o argumento de que este alcançou a maioridade civil e não está matriculado em curso de ensino superior, tendo sido reprovado por faltas.

O feito foi julgado
improceden
te.

A maioridade civil por si só não extingue automaticamente a responsabilidade dos pais de prestar alimentos aos filhos.

Contudo, o ônus probatório é invertido, pois a necessidade deixa de ser presumida e passa a decorrer da relação de parentesco (art.1.695 do Código Civil).

No caso, o apelado
possui
20 anos de idade, nascido em
3-4-2005
(Id. 292404362). Analisando os autos, verifica-se
inexistência
de vínculo educacional recente, pois os documentos anexados são datados de 2024 (Id. 292404931).

Embora haja declaração de matrícula relativa ao período anterior, o próprio apelado admitiu, em audiência realizada em
31-10-2024
, ter sido reprovado por faltas, o que evidencia desinteresse ou, ao menos,
ausência
de comprometimento com os estudos (Id. 292404913).

Ademais, o curso é oferecido por instituição pública, não havendo comprovação de despesas com mensalidades ou materiais. Também não foi demonstrada a existência de impedimento para o exercício de atividade remunerada, nem qualquer condição de saúde que inviabilize a busca pela própria subsistência, ônus que lhe incumbia, conforme art. 373, II, do CPC.

Diante da ausência de comprovação da permanência da necessidade alimentar, associada à maioridade do
apelado e à possibilidade de inserção no mercado de trabalho, é cabível a exoneração da obrigação alimentar.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS JULGADA IMPROCEDENTE – FILHO QUE ATINGIU A MAIORIDADE – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO CONSEGUE TRABALHAR POR CURSAR FACULDADE EM PERÍODO INTEGRAL – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PÚBLICA – DEMAIS DESPESAS PESSOAIS NÃO COMPROVADAS – CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR NÃO DEMONSTRADA – BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – ART. 1.695 DO CC – CERCEAMENTO DE DEFESA PELA NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – ROL DE TESTEMUNHAS NÃO APRESENTADO – PRAZO DECORRIDO APÓS INTIMAÇÃO – ART.357, §4º, DO CPC – PRECLUSÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. A maioridade civil do filho por si só não extingue o dever do genitor de prestar alimentos. Contudo, o ônus probatório passa a ser do alimentando, pois a necessidade não é mais presumida (art.1.695 do CC). A não comprovação da efetiva indispensabilidade de continuar recebendo a verba alimentícia autoriza a exoneração dessa obrigação. “A parte deve apresentar o rol de testemunhas no prazo fixado pelo juiz, sob pena de a prova testemunhal ser indeferida em atenção ao princípio do tratamento igualitário que deve ser dispensado às partes” (STJ - AgRg no Ag 1395385 MS 2011/0012222-1). (N.U 1000987-24.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2024,
publicado
no DJE 11/11/2024)
.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso,
para julgar procedente
a
Ação e exonerar o autor
da obrigação
de prestar alimentos ao
apelado
.

Inverto o ônus
da
sucumbência, que será pago pel
o réu
, e fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa conforme dispõe o art. 85, §2º, do CPC,
com exigibilidade suspensa, nos
termos
do art. 98, §3º, do
CPC
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025